Tribunal: TJSP
Processo: 2057318-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta do fato – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Situação de maior

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta do fato – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057318-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONIO
CARLOS DE LIMA NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057318-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1144
2
Habeas Corpus Criminal 2057318-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Antonio Carlos de Lima Noronha
Impetrado: Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP
Comarca: Praia Grande
Voto no 1144
Habeas Corpus Roubo majorado tentado Pedido de revogação
da prisão preventiva Não cabimento Presença dos requisitos da
prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal) Materialidade e indícios de autoria demonstrados

Gravidade concreta do fato Custódia cautelar necessária para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal Situação de
maior vulnerabilidade não evidenciada Ordem denegada.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
do paciente Antonio Carlos de Lima Noronha, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP, que converteu a prisão em
flagrante em preventiva.
A impetrante pede que seja observada a recomendação do
CNJ no 62, que estabelece a excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva diante
da pandemia, orientação também recomendada na ADPF 347 do STF. Menciona a
superlotação do estabelecimento prisional e suas precárias condições de habitação. Diz que
o paciente, com 45 anos, tem endereço certo, é primário, com bons antecedentes e sua
esposa está grávida, a demandar cuidado especial.
Defende, ainda, que a decisão contém fundamentação
genérica, baseada na gravidade abstrata do delito e circunstâncias elementares do tipo
penal, além do que menciona circunstâncias alheias ao caso concreto, não havendo
qualquer indicativo do emprego de arma de fogo.
Requer a observância do princípio da proporcionalidade, já
que a pena será reduzida em razão da tentativa e na hipótese de eventual condenação, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057318-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1144
3
estabelecido regime diverso do fechado.
Por último, sustenta que não estão presentes os requisitos do
art. 312 do CPP, pedindo, em sede de liminar, a liberdade provisória do paciente com ou
sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e ao final, a concessão definitiva da
ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 65/66) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls.72/73).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 77/81).
Juntada cópia da decisão monocrática prolatada nos
Embargos de Declaração no 2059208.80.2020.8.26.0000/50000, na qual foi determinada a
intimação da impetrante para manifestação sobre o pedido de desconsideração do presente
writ formulado pelo impetrante do habeas corpus no 2059208-80.2020.8.26.0000 (fls.
84/86).
Sobreveio manifestação da Defensoria, reiterando seu
interesse no julgamento do mérito do presente habeas corpus (fls. 92).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
O paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo
majorado tentado, previsto no art. 157, §2o, VII c.c. 14, II, ambos do Código Penal, pois,
segundo consta, adentrou no veículo da vítima e mediante agrave ameaça exercida com
emprego de uma faca, determinou que saísse do local para que pudesse subtrair seus
pertences. Em um momento de distração do paciente, a vítima conseguiu sair do veículo e
comunicou os fatos aos policiais militares que estavam em patrulhamento, os quais
lograram êxito em localizá-lo (fls. 74/75 dos autos principais).
O paciente foi preso em flagrante no dia 22 de março de
2020, com a prisão convertida em preventiva em sede de plantão judiciário (fls. 61/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057318-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1144
4
Ao contrário do que alega a impetrante, não há qualquer
ilegalidade na decisão que, além de suficientemente fundamentada, está em conformidade
com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.
O paciente foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima
em solo policial (fls. 18 dos autos principais), havendo prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria. A decisão analisou o caso concreto, inclusive, mencionou o emprego
de arma branca e não arma de fogo, como alega a impetrante (fls. 61/63).
Outrossim, a peça acusatória consigna que o paciente
anunciou o roubo sob ameaça de uma faca apontada para o peito da vítima, o que revela a
gravidade concreta do fato, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, sendo incabível a adoção de medida cautelar diferente
da prisão.
Ressalta-se que o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos,
sendo certo que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
Nesse sentido, entendimento do STF:
HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia
da presunção de inocência. Precedentes. II À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade do crime e
indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a) garantia
da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c)
por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal (HC no 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski Data de julgamento 6/6/2017).
A alegação de que na hipótese de eventual condenação será
imposto regime inicial diverso do fechado, demanda exame aprofundamento do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057318-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1144
5
portanto, ultrapassa os limites da via estreita do habeas corpus.
Outro não é o entendimento desta Câmara:
“(...) no que tange a argumentação de que, em caso de eventual
condenação poderá lhe ser estabelecido regime prisional inicial
diverso do fechado (fls. 02/03), tal constitui tema incerto e futuro,
atinente ao mérito, sendo a sua apreciação inviável por esta via”).
(...).” (Habeas Corpus Criminal 2002022-02.2020.8.26.0000;
Relator Marco Antônio Cogan; Data do Julgamento: 13/02/2020.
Acresça-se que as condições favoráveis do paciente, tais
como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não justifica a liberdade
provisória, quando presentes os requisitos para prisão cautelar. É o que se extrai da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
No tocante à Recomendação no 62 do CNJ, cabe esclarecer
que a referida norma não possui caráter vinculante, de modo que incumbe ao magistrado
aferir, em cada situação, a possibilidade de sua aplicação.
Na hipótese, o paciente não demonstrou se enquadrar no
grupo de risco ao Covid-19 e a alegação genérica do risco de contaminação não configura
constrangimento ilegal, tampouco justifica a liberação indiscriminada de presos, já que o
risco de contágio não é inerente ao sistema carcerário.
Vale
ressaltar
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção da
disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que incluem
medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos equipamentos de
videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese e separação dos
presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de 14 dias ,
identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057318-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1144
6
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
no dia 8 de abril de 2020 e 27 de maio de 2020.
Destarte,
não
demonstrado
o
constrangimento
ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus pleiteada em favor de Antonio Carlos de Lima Noronha.
Juscelino Batista
Relator